Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido formulado pelo Exequente-Agravante para expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - para que seja informado se a Executada CAMILA CASSIA DE BARROS, ora Agravada, possui algum vínculo empregatício. Em seguida, considerando configurada a ausência de bens penhoráveis, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano em relação à parte executada Camila, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. (ID 149887539 - proc. 0701359-08.2019.8.07.0001) Em síntese, afirma que o requerimento de expedição de ofício ao CAGED para averiguar a existência de vínculo empregatício da Agravada para fins de penhora de parte do salário em pagamento é justa e necessária, na medida em que a execução se realiza no interesse do credor, incumbindo ao Juiz velar pela duração razoável do processo, determinando todas as medidas mandamentais necessárias para assegurar a sua efetividade, conforme art. 139, inc. II e IV, do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso, a um primeiro e provisório exame, a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda o Agravante a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Indefiro, pois, a liminar. Intime-se para contrarrazões. I. Brasília, 27 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator